Tribunal: TJDFT
Processo: 0713334-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713334-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BERNADETE DE ARRUDA AGRAVADO: CINTIA CRISTINA DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA BERNADETE DE ARRUDA para reformar a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do feito nos autos da ação de imissão na posse, processo no 0703610-19.2021.8.07.0004, ajuizada por CINTIA CRISTINA DE QUEIROZ. A parte agravante alega, em síntese, que a ação de imissão de posse na origem deve ser suspensa até o julgamento da ação que tramita na Justiça Federal. Aduz que ajuizou ação anulatória (1073102-23.2021.4.01.3400) em face da EMGEA - Empresa Gestora de Ativos, que vendeu o imóvel objeto dos autos à agravada, e da Caixa Econômica Federal, que alienou o imóvel à EMGEA, com pedido de anulação do negócio jurídico firmado entre a EMGEA e a agravada. A agravante defende a existência de prejudicialidade externa, e que o prosseguimento do feito na origem pode causar confusão jurídica e dano irreparável em relação à posse sobre o imóvel e o seu direito de retenção. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender o feito de origem e evitar que seja sentenciado prematuramente. No mérito, requer o provimento do recurso para deferir a suspensão do feito até o julgamento da ação anulatória. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o presente recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte interpõe agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do feito. Esta hipótese não está contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Não se olvida o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que: “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, a discordância quanto ao indeferimento da suspensão processual não configura urgência que revele a inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação. No caso dos autos, na origem, a parte agravada ajuizou ação de imissão de posse em face da agravante, pertinente ao imóvel situado na Quadra 55, Lote 07, Apartamento 108, Setor Central, Gama/DF. O pedido de tutela provisória formulado na inicial foi indeferido. Por sua vez, a agravante sustenta que ajuizou ação anulatória, que tramita perante a 8a Vara Federal do TRF1 (processo no 1073102-23.2021.4.01.3400), em face da Caixa Econômica Federal, da EMGEA - Empresa Gestora de Ativos e de Cíntia Cristina de Queiroz. Naquele processo, a agravante pretende a anulação da escritura pública de compra e venda do imóvel, referente à alienação do bem em favor de Cíntia Cristina de Queiroz. Consta dos presentes autos que a agravada, Cíntia Cristina de Queiroz, adquiriu o imóvel objeto da controvérsia por meio de escritura de compra e venda, após arrematação do bem pela EMGEA, o que continua a produzir seus efeitos jurídicos. Não há notícia de deferimento de tutela provisória de urgência nos autos da ação anulatória que tramita na Justiça Federal, razão por que não há óbice ao prosseguimento da ação de imissão de posse na origem. Ressalto que o pedido de tutela provisória formulado pela agravada na origem foi indeferido, portanto, não há ordem de imissão de posse nos autos, afastando-se a urgência da medida pleiteada pela agravante. Nesse sentido, o artigo 1.009, § 1o, do CPC, estabelece que as questões resolvidas na origem, cuja decisão não comporte agravo de instrumento, não são atingidas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso. Na hipótese de deferimento da tutela provisória na sentença, há possibilidade do pedido de concessão de efeito suspensivo pela agravante (Art. 1.012, § 1o, inciso V, e §§ 3o e 4o, do CPC). Assim, a discussão suscitada poderá ser renovada em momento processual posterior, sem nenhum prejuízo à defesa da parte. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. TEMA N. 988 DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, em 2016, o agravo de instrumento sofreu modificações e as hipóteses de cabimento do recurso foram revistas, de modo que, se antes o agravo de instrumento era cabível contra qualquer decisão interlocutória suscetível de causar a parte lesão grave e de difícil reparação, no novo regramento o recurso passou a ser cabível apenas nas hipóteses previstas em rol taxativo do art. 1.015. 2. A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo e nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão (Tema n. 988) poderia socorrer o agravante, porque não se vislumbra qualquer urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol previsto em lei. 3. As questões tratadas no presente recursos podem e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, ou em contrarrazões, tendo em vista que sobre elas não recaem o manto da preclusão. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1408092, 07308032120218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão, proferida nos autos de ação de conhecimento, que indefere o pedido de suspensão do processo. Não há falar em reforma, portanto, da decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. Precedente deste e. Tribunal. 2. Para além disso, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a qual conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1343669, 07064363020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, não se enquadrando a decisão agravada em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator